Tribunal: STF
Processo: ARE 1146084
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 482 da gestão por temas da repercussão geral. Devolução dos autos. Embargos acolhidos.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, na parte em que negou provimento ao agravo regimental, e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral também, quanto ao tema 482.